Tribunal: TJSP
Processo: 2257836-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DO V. ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2257836-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é
impetrante ALEX ANTONIO MASCARO e Paciente DYEGO RICARDO
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257836-15.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS No 2257836-15.2020.8.26.0000.
Comarca: Catanduva - SP.
Impetrante: Alex Antônio Mascaro, advogado.
Paciente: Dyego Ricardo de Oliveira.
Voto: 46.914.
HABEAS
CORPUS

TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES

CONDENAÇÃO
MANTIDA
EM
SEGUNDA INSTÂNCIA PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO
DO V. ACÓRDÃO
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE OU TERATOLOGIA - ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS, impetrada
por Alex Antônio Mascaro, advogado, em favor de Dyego Ricardo de
Oliveira.
Pugna, em suma, com considerações de mérito, pela
desconstituição do V. Acórdão relativo ao julgamento, por esta Col. 10a
Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça, do apelo interposto relativo
à condenação decorrente do Processo Crime 0009804-04.2011.8.26.0132,
que teve curso perante o R. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Catanduva (fls. 1/14).
Sustenta, a propósito, que o regime prisional inicial
fechado, fixado em primeiro grau de jurisdição, foi mantido em segunda
instância, mas o ora paciente, primário, faz jus à substituição da pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como ao regime
prisional aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257836-15.2020.8.26.0000
3
Pelo que verte da inicial e dos documentos que a
instruíram, por r. decisão proferida em 16/01/2017, pelo R. Juízo da 1a Vara
Criminal da Comarca de Catanduva, o paciente foi condenado, em primeiro
grau de jurisdição, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a 5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e ao
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima ao
dia-multa, concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 31/47).
Em 24 de agosto de 2017, esta C. Câmara Criminal,
deu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para reduzir as penas do
apelante, ora paciente, para 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e
500 (quinhentos) dias-multa (fl. 54).
A defesa do paciente interpôs Recurso Especial e
Recurso Extraordinário (consulta sistema SAJ).
O C. Superior Tribunal de Justiça negou provimento
ao recurso.
O C. Supremo Tribunal Federal negou seguimento
ao recurso.
Em 16 de dezembro de 2019, dada a ocorrência do
trânsito em julgado, o R. Juízo a quo determinou o cumprimento do V.
Acórdão, com a expedição de mandado de prisão (fls. 117/18).
A prisão do ora paciente, pelo que verte da inicial,
foi efetiva da em 28 de outubro de 2020 (fl. 2).
Indeferida a liminar (fls. 170/172), foi dispensada a
solicitação de informações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257836-15.2020.8.26.0000
4
A D. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 176/180).
É, em síntese, o relatório.
Impõe-se a denegação da presente impetração.
Importa
considerar,
de
início,
que
não
se
demonstrou e não se vislumbra ilegalidade flagrante na situação do paciente,
de modo a ensejar a caracterização de quaisquer das hipóteses de coação
ilegal previstas no art. 648, do Cód. de Proc. Penal.
A r. decisão de primeiro grau de jurisdição, que
condenou o ora paciente e fixou o regime inicial fechado para o início de
cumprimento da pena privativa de liberdade, foi objeto de recurso de
apelação já julgado por esta C. Câmara Criminal.
A solução condenatória transitou em julgado, ou
seja, o paciente está preso para cumprimento de pena decorrente de
condenação definitiva.
Não se demonstrou, de plano, ilegalidade ou
teratologia do V. Acórdão atacado e as questões deduzidas na inicial da
presente impetração, relacionadas ao mérito e ao inconformismo quanto ao
regime prisional inicial fixado, considerados os estreitos limites do HABEAS
CORPUS, devem ser suscitadas e analisadas, propriamente, em sede de
revisão criminal.
Como se vê, não se vislumbra ilegalidade a ser
corrigida por meio da presente impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257836-15.2020.8.26.0000
5
Face ao exposto, meu voto denega a presente
impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator